Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004885-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACKELYNE DA SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006). CRACK. NOCIVIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). APLICABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS. ADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PROVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Não deve ser conhecido, porque ausente o interesse recursal, o pedido que já foi atendido na sentença apelada. 1.1. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não deve ser conhecida a apelação na parte em que reitera esses pontos. 2. Segundo entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, somente a natureza nociva da droga apreendida, como o crack, não autoriza deixar de aplicar a redução da pena na fração máxima, quando da aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, impondo-se considerar, em conjunto, a quantidade do entorpecente apreendido. Pena alterada. 3. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com a avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. 1.1. Com a apreensão do produto do crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 180, § 3o, do Código Penal, sustentando a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ao argumento de estarem pressentes todos os requisitos para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 180, § 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer" (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016